Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0735446-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.838.578, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0717918-80.2023.8.07.0007, id 57686598), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE DIVULGAÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE “LINKS” DIRECIONADORES. CNPJ INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO. PARCERIA COMERCIAL. POSICIONAMENTO QUE DÁ CREDIBILIDADE AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Presentes os pressupostos processuais, recurso recebido. 2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4.Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. 5. Além de divulgar os produtos da recorrida/123 milhas, a recorrente disponibilizava em suas plataformas “links” de acesso aos consumidores. Outrossim, posicionava-se perante os consumidores em suas redes sociais, atestando a confiabilidade da empresa 123 milhas, produzindo inclusive “lives” de mais de sessenta minutos, a fim de levar os consumidores a confiarem na empresa e adquirirem seus produtos. 6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado. 7. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas. 8.Assim, estando configurada a responsabilidade e da recorrente, bem como tendo sido juntadas aso autos provas suficientes dos danos materiais suportados pela recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios. PRELIMINAR REJEITADA. 10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a recorrida 123 Milhas, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95. A autora recorrida não apresentou contrarrazões aos recurso. A segunda requerida, ora reclamante, opôs declaratórios, que foram rejeitados, e, após, novos declaratórios, também improvidos, cujo acórdão (1.901.601) recebeu a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. VIA INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDUTA TEMERÁRIA. ATECIPAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acord 2. o com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, como afirmado, pretende “a satisfação do fundamental requisito do prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão a sanar. Objetiva a embargante uma espécie de inovação jurídica ao utilizar-se de instrumento processual com o fito totalmente diverso de sua natureza, até porque as questões por ela levantadas nem mesmo foram objeto de análise prévia. 5. Além disso, importante destacar que a oportunidade para a embargante lançar eventual prequestionamento já precluiu. Nota-se que há obscura intenção da embargante em tumultuar e protelar o feito. Isso porque já opôs prévio embargos de declaração e agora apresenta novos embargos com finalidade de “prequestionamento”. Ressalte-se, ainda, que na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com intuito meramente procrastinatória, pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.). 7. Em razão da litigância de má-fé ante recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 8. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS Em apertada síntese, defende a tempestividade da reclamação e o cabimento desta, à luz do Resolução STJ 3/16. No mérito, que o aludido acórdão é incompatível com os REsps. 2.067.181 e 1.444.008 2. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, além de ofensa a decisões da própria Câmara de Uniformização. Os paradigmas invocados, REsps 1.444.008 e 2.067.181, embora respeitáveis, não têm força vinculante e, por isso, não se prestam a embasar o instrumento processual de que se vale o reclamante. Atente-se para a pacífica jurisprudência desta Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, 2020); EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. RESOLUÇÃO STJ 03/16. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. 1. O termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (Ac. 981.531, Des. Fernando Habibe, 2016). A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de acima indicadas (ofensa a precedente vinculante do STJ), o que sequer foi alegado pelo reclamante. Inadmissível, portanto, a presente reclamação. 3. Indefiro a inicial (RITJDF 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator